Tribunal: TCU
Processo: 029.239/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de denúncia sobre potenciais irregularidades na exploração de área de estacionamento ("estacionamento do portão 6") cedida sem licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo sr. Carlos Nabil Ghobril em desfavor do Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Carlos Nabil Ghobril para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito a multa que lhe foi aplicada no subitem 9.4 do Acórdão 2500/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.